Tribunal: TJES
Processo: 5015272-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015272-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE CARVALHO SERAFIM

AGRAVADO: JOAO CALDELLAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RESTRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ÁREA JÁ OBJETO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM DEMANDAS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE POSSE ANTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINTEGRAÇÃO A TERCEIROS OCUPANTES LIGADOS AO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação possessória ajuizada pelos espólios de João Caldellas dos Santos e de Ruth Vieira Caldellas contra Jorge Carvalho Serafim e outro, por meio da qual foi deferida medida liminar de reintegração de posse em favor dos autores, indeferido o pedido de inclusão de litisconsortes passivos necessários e indeferida a produção de prova pericial requerida pelo agravante. O agravante busca a reforma da decisão para suspender os efeitos da liminar possessória, permitir a realização de perícia técnica e admitir a inclusão de novos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário; (ii) estabelecer se é admissível o manejo do agravo contra decisão que indefere a produção de prova pericial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da medida liminar de reintegração de posse deferida em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e outras disposições legais específicas, não sendo admissível contra qualquer decisão interlocutória.

4. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco configura situação de urgência que permita o reconhecimento da taxatividade mitigada, uma vez que a controvérsia pode ser reavaliada em eventual apelação, sem risco de inutilidade do julgamento posterior.

5. A jurisprudência do STJ veda o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova, por não haver urgência nem prejuízo irreversível, conforme entendimento firmado no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT).

6. A decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo necessário também não é impugnável por agravo de instrumento, pois o art. 1.015, VII, do CPC restringe a recorribilidade à hipótese de exclusão de litisconsorte, não se aplicando à rejeição do pedido de inclusão.

7. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que decisões que apenas rejeitam a formação de litisconsórcio passivo necessário não ensejam agravo de instrumento, por não constarem no rol taxativo nem apresentarem urgência.

8. A parte do recurso que impugna a liminar possessória é conhecida, pois se refere à decisão que concede medida de urgência, hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.

9. A liminar de reintegração de posse encontra respaldo em decisão anterior desta mesma Câmara Cível, que já reconhecera, em agravo anterior (Proc. 5009999-87.2023.8.08.0000), a existência de elementos indicativos da posse dos autores sobre a área em litígio.

10. A alegação do agravante de uso contínuo e antigo da área por sua família não foi acompanhada de prova documental suficiente para afastar os fundamentos da decisão recorrida.

11. O deferimento da liminar está em consonância com a natureza dúplice da ação possessória e com o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de extensão da reintegração de posse a terceiros que tenham vínculo com o esbulhador original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, por ausência de previsão legal e de urgência qualificada.

2. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo necessário, pois o art. 1.015, VII, do CPC restringe o cabimento à exclusão de litisconsorte.

3. A medida liminar de reintegração de posse deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e já reconhecida a posse anterior dos autores em ações judiciais anteriores.

4. A reintegração de posse pode atingir terceiros ocupantes vinculados ao esbulhador, ainda que não tenham participado da lide, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I e VII; 42, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJES, AI 5009999-87.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 22.02.2022; TJSP, AI 2185447-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 04.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015272-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE CARVALHO SERAFIM
Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO JOSE MOURA SILI - ES13458-A
AGRAVADO: JOAO CALDELLAS DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento do Recurso)

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da falta de cabimento recursal porque não inserida nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e tampouco pela possibilidade da aplicação da taxatividade mitigada.

Pois bem.

Destaco que o presente recurso se volta contra decisão de origem amparada em três pilares:
deferimento
(i) da medida possessória, determinando que o agravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho sobre área objeto do litígio; (ii)
indeferimento
do pedido de inclusão de litisconsortes passivos necessários, ante a existência de outros ocupantes do imóvel; (iii)
indeferimento
da produção de prova pericial requerida para identificação da área em disputa e aferição de eventuais danos e responsabilidades.

Neste contexto, entendo que os itens (ii) e (iii) são hipóteses que não permitem sua análise pelo presente recurso –
agravo de instrumento –
pela ausência de cabimento. Explico.

Denota-se que o presente recurso não se enquadra no rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento imposto pela nova legislação processual. Sobre o ponto, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo (...).

Extrai-se, assim, que o cabimento do recurso de agravo de instrumento limita-se às hipóteses previamente previstas em lei, notadamente no art. 1.015 da legislação processual, cabendo somente uma interpretação extensiva naqueles casos “
quando verificada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão”
, denominada de taxatividade mitigada, hipótese esta assentada quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT (TEMA 988), submetido a sistemática dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal acepção não encontra amparo na presente hipótese, uma vez que entendo não existir urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não de nova prova pericial a ser produzida.

Esse entendimento se extrai do voto condutor do julgado proferido pelo Tribunal Superior,
"a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo"
, situação que não identifico na espécie, pois pode-se aguardar eventual recurso de apelação.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (grifei)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Não é por demais ressaltar a possibilidade às partes a produção de outros meios de provas, inclusive de natureza oral – prova testemunhal – para defesa do direito alegado, não havendo tal fato por si só a possibilidade de conduzir, ao menos neste momento, a um julgamento de procedência, diante da análise global das provas pelo juízo de origem, porque destinatário final das mesmas.

Da mesma forma, também não é matéria passível de agravo de instrumento, a discussão acerca da indevida formação do litisconsórcio passivo, ao passo que o artigo 1.015 do CPC dispõe acerca do cabimento do recurso apenas na hipótese de
exclusão de litisconsorte
. Vejamos:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] VII - exclusão de litisconsorte;

Sobre a questão, a jurisprudência tem diferenciado as hipóteses, limitando-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento aos casos de acolhimento de manutenção da parte no polo da demanda, conforme se extrai dos seguintes julgados deste e. TJES e do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem no conceito de "urgência" definido pelo STJ para a adoção da taxatividade mitigada.
2 - Recurso não conhecido. Data: 25/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006627-33.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Transporte Terrestre.

Preliminar: A questão da ilegitimidade ativa ad causam não foi examinada pelo órgão a quo e, ainda que houvesse sido rejeitada pelo juízo de origem, não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes.
[...] Data: 16/Feb/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003911-04.2021.8.08.0000. Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Anulação de Débito Fiscal.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO DE PARTE
do recurso, pela ausência de preenchimento do requisito intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento).

VOTO

(Mérito)

Em relação a parte conhecida, entendo que, neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, motivo pelo qual deve ser mantida.
Explico.

De saída, faço um breve retrospecto.

O presente recurso tem por objeto a impugnação da decisão proferida em ação possessória ajuizada pelos espólios de João Caldellas dos Santos e de Ruth Vieira Caldellas contra Jorge Carvalho Serafim e outro.

No curso do processo de origem, o juízo deferiu medida liminar para reintegração de posse em favor dos autores, ora agravados ampliando seus efeitos posteriormente. O agravante busca suspender os efeitos dessas decisões que, além de determinarem sua abstenção de atos de turbação ou esbulho.

Assim, a controvérsia central gravita em torno da posse de área localizada em Marataízes/ES, que, segundo o agravante, é objeto de uso contínuo e antigo por sua família, inclusive mencionada em inventário judicial.

Nesse contexto, destaco que os requisitos da ação possessória origem já foi objeto de análise em recurso anterior por esta colenda Câmara Cível (Proc. 5009999-87.2023.8.08.0000), senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECONHECIMENTO POSSESSÓRIO EM FAVOR DOS RECORRIDOS EM DEMANDAS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAREM DE ÁREAS DIFERENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente a relevância na fundamentação para concessão do efeito pretendido, notadamente por entender que as áreas ocupadas pelo recorrente e seus familiares fazem parte do objeto de várias demandas anteriores, nas quais os recorridos já tiveram proteção possessória deferidas em seu favor. 2. Neste juízo de probabilidade, especialmente pelo momento em que se encontra a demanda na origem, não há como concluir de forma diversa até que se tenha um aprofundamento sobre a questão, o que somente ocorrerá oportunamente com a instrução probatória. 3. Ademais, a unificação das matrículas nº 9.228 e 9.238 (ID 27523401 e 27524005, ambas na origem) no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marataízes reforçam a argumentação acerca da probabilidade do direito dos recorridos, notadamente por contemplar das áreas então citadas, garantindo, assim, a manutenção do direito possessório e do próprio título de propriedade em favor aos recorridos. 4. Não havendo prova concreta ou documento capaz de descaracterizar a alegação dos recorridos acerca da ocupação indevida do recorrente e de seus familiares sobre a área pertencente aqueles, não há como acolher da tese recursal. 5. Por fim, sabe-se que as ações possessórias têm caráter dúplice, motivo pelo qual não é provável a proteção possessória em favor do agravante quando já vencido em demanda anterior. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - AI: 5009999-87.2023.8.08.0000, Relator.: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024).

Neste cenário, não encontro elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado no Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento anterior, no sentido de manter a decisão de primeiro grau que concedeu proteção possessória aos agravados.

Sobretudo porque a questão baseou-se no êxito alcançado em ação possessória (Proc. 0003420-36.2002.8.08.0069) em relação a 03 grandes áreas.

Outrossim, não existe empecilho para ser mantida a decisão concedendo a reintegração de posse, na medida que atinge todas as pessoas que encontram-se localizados nos imóveis objeto do litígio, especialmente porque os ocupantes são integrantes do mesmo contexto familiar. Nesse sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Prolação de decisão com trânsito em julgado (sentença e acórdão) determinando a agravante seja reintegrada na posse do imóvel. Cumprimento de mandado de reintegração de posse em face de terceiros estranhos a lide . Possibilidade. Art. 42, § 3º, CPC.
A existência de terceiras pessoas estranhas à lide no imóvel não impede o cumprimento da sentença transitada em julgado que decidiu pela procedência do pedido de reintegração de posse, uma vez que atinge todos os adquirentes da coisa litigiosa.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21854474220148260000 SP 2185447-42.2014.8 .26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 04/12/2014, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2014).

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.